Tribunal: TJES
Processo: 5001798-35.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001798-35.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LARA GUIMARAES PETRONILHO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001798-35.2022.8.08.0035

RECTE.:
BANCO DO BRASIL S.A
.

RECDO.:
LARA GUIMARAES PETRONILHO,

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA EM PARTE EXTRA PEDITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL IN RE IPSA
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor relata que em meados de 2020 compareceu ao banco réu com a intenção de contratar um cartão de crédito, mas em razão da demora no atendimento e dificuldades impostas desistiu da contratação. Relata posteriormente o recebimento de ligação de preposta da ré informando que para realizar o cancelamento do serviço deveria pagar determinado valor, com o que não concordou, tendo em vista que não concretizou a contratação, tampouco utilizou os serviços. Afirma que em 2022, foi surpreendida com a inscrição negativa do seu nome realizado pelo banco réu e que tentou solucionar a questão diretamente com o Requerido, sem sucesso motivo pelo qual pleiteia a baixa do registro negativo junto aos órgãos de proteção ao crédito e danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
4053399
, em que defende a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese do réu

Apresentou Recurso Inominado ao ID.
4053396
, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, pela anulação ou reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais,
face a inexistência de dano moral,
alegando,
ainda,
que a sentença foi extra petita por não ter
sido formulado pedido de declaração de inexistência da relação jurídica na inicial e por

conter o pedido de exclusão de seu nome dos cadastros de devedores apenas em sede de liminar e não como decisão definitiva.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4053391
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a
) DECLARO
a inexistência de relação jurídica entre as partes, quanto à dívida objeto desta ação; b) Nos termos do art. 300,
DETERMINO
que seja oficiado ao SPC/SERASA para a imediata providência de baixa da inscrição do nome de LARA GUIMARAES PETRONILHO, levada a efeito pelo BANCO DO BRASIL SA, quanto ao objeto da presente ação (dívida de R$ 161,76, com vencimento em 01/03/2021 e inclusão em 15/08/2021), bem como que a empresa requerida se abstenha de proceder nova inscrição quanto ao referido objeto, ou a cobrança por quaisquer outros meios, sob pena de aplicação de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de majoração ou conversão em perdas e danos; e c)
CONDENO
o BANCO DO BRASIL SA a pagar LARA GUIMARAES PETRONILHO o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a partir da citação, ambos pelos índices da Corregedoria local.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Acolho
parcialmente
a preliminar em relação a sentença ter sido proferida de forma extra petita, haja vista que a parte autora pleiteia, tão somente, indenização por danos morais, único pedido formulado em sua peça vestibular, enquanto que a sentença declara a inexistência de negócio jurídico celebrado entre as partes.

Por mais que para análise da existência dos danos morais tenha que se adentrar na questão referente a regularidade da relação jurídica contratual que a gerara, por certo não fora formulado pedido certo neste sentido pela parte autora, que se encontra, nos presentes autos, devidamente assistida por advogado.

No tocante a ausência de pedido em definitivo da baixa das restrições pugnadas em caráter liminar, a referida situação pode ser enquadrada como mero erro quando da formulação dos pleitos (não há lógica em se baixar a restrição após a procedência da demanda), ainda mais que não traz qualquer inovação material, em observância ao princípio da informalidade que vigora na lei n. 9.099/95.

De mais a mais, manter a restrição, como quer a recorrente indiretamente, mesmo com o reconhecimento de sua ilegalidade por sentença, configuraria em tese, na prática de novo ato ilícito, o que acabaria por redundar em nova demanda indenizatória movida pela autora em face da recorrente, não servindo a pacificação social do litígio em questão.

Superada a referida questão de natureza preliminar e passando a análise quanto a existência, ou não, de ato ilícito gerador de dano moral, saliento
que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que
o Requerido não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, na forma do art. 373, II, do CPC, pois sequer trouxe aos autos qualquer prova capaz de demonstrar que possuía alguma relação jurídica anterior com a recorrida capaz de gerar a dívida pela qual a autora teve o nome negativado, prova esta que poderia ter sido facilmente produzida.

Como não há comprovação da existência de contratação dos serviços bancários entre o banco recorrente e a autora, concluo pela falha na prestação do serviço, que negativou indevidamente o nome da recorrida.

O banco recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a existência do débito objeto da negativação, fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações.

Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Ainda, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para reconhecer que fora proferida
em parte
sentença
extra petita
,
tornando insubsistente a declaração de inexistência de relação jurídica contratual, mas, mantendo o restante do julgado. Sem condenação em custas ou honorários face o provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)